Tribunal: TJMT
Processo: 1016365-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - QUANTUM DEBEATUR - CÁLCULOS REALIZADOS DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL – FORMA DE ATUALIZAÇÃO - PREMISSA TRANSITADA EM JULGADO- RECURSO NÃO PROVIDO. Se os cálculos apresentados pelo exequente estão de acordo com os critérios para atualização do débito definidos no título judicial, não há falar em excesso de execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016365-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OSCAR FRANCISCO MASCHIO - CPF: 433.139.810-20 (AGRAVADO), GILMAR MASCHIO - CPF: 445.075.690-87 (AGRAVADO), LUIZ MASCHIO NETTO - CPF: 061.825.930-91 (AGRAVADO), MARTA MASCHIO DALAROSA - CPF: 494.609.000-20 (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- QUANTUM
DEBEATUR -
CÁLCULOS REALIZADOS DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL – FORMA DE ATUALIZAÇÃO - PREMISSA TRAN
SI
TADA EM JULGADO
-
RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

Se os cálculos apresentados
pelo exequente

estão de acordo com os critérios para atualização do débito
definidos no título judicial
, não há falar em excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo
agravant
e
,
homol
o
gou o cálculo apresentado pela parte advers
a e determinou que
o Banco
complementasse a quantia devida em 15 dias.

A agravante a
ponta que
a
decisão agravad
a

se pautou
em premissa equivocada, pois
não se opôs à atualização da dívida co
m juros de mora e correção monetár
ia, mas apenas que nessa correção não sejam calculados juros sobre juros (anatocismo).

Sustenta
que o agravado partiu do valor apurado pelo perito em maio de 2022 (R$ 732.481,41) que já continha juros moratórios e o corrigiu novamente com este encargo e correção monetária
, totalizando R$ 1.016.128,33.

Aduz que o correto seria partir do montante
principal
a ser repetido (R$ 297.756,
67) e corrigi-lo monetariamente pelo INPC e acrescê-lo de juros de mora de 1% desde a citação até o pagamento, o que apontaria devidos R$
921.299,19.

Portanto, a seu ver há excesso de execução de R$ 108.672,64.

O agravado, intimado, não apresentou c
ontraminuta
(ID
n.

227884158
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados
ajuizaram Ação de Repetição do Indébito, julgada procedente nos seguintes termos:

para
CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 434.724,74 (quatrocentos e trinta e quatro mil setecentos e vinte quatro reais e setenta e quatro centavos).

Fixo o termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir de 31/05/2022 (data do laudo pericial).

Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Opostos Aclaratórios por ambas as partes, aduzindo erro material quanto ao valor da condenação, foram acolhidos
, sob os seguintes fundamentos:

A
matéria dos dois embargos é erro material no valor da condenação.

Enquanto uma parte alega que o valor correto é de R$ 434.724,74, a outra aponta que é R$ 297.756,67.

Todavia, não assiste razão ao BANCO DO BRASIL, pois o perito indicou na planilha que o valor de R$ 297.756,67 é o encontrado após a conversão para a moeda real, sendo R$ 434.724,74 o saldo de juros e o total é de R$ 732.481,41.

Assim, verifico o erro material apontado, de modo que vem ser corrigido.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PROVIMENTO EM PARTE
para sanar o erro material na sentença de id no 130945234, fazendo constar:

(...)

Insta consignar que foi realizada perícia nos autos para apuração do valor devido, o qual foi indicado como sendo de R$ 732.481,41 atualizado até maio/2022, conforme laudo de id no 86398130.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 732.481,41. (...)”

A esse decisum não houve interposição de Recurso por nenhum dos litigantes, transitando em julgado a sentença em 24-01-2024.

Iniciado o Cumprimento de Sentença pelos agravados, estes indicaram como valor do débito R$ 1.029.971,83 (
id 139371612), aos quais o agravante
apresentou Impugnação suscitando excesso de execução
, pois a seu ver
o

valor devido
seria

de
R
$ 924.136,38.

Todavia, os cálculos apresentados pelos agravados seguiram estritamente o comando sentencial, pelo qual os R$ 732.481,41
deveriam ser atualizados com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de 31/05/2022 (data da confecção do laudo).

Portanto, uma vez fixadas as premissas de atualização do débito em decisão já transitada em julgado, não há como revolver qualquer questionamento sobre a matéria
.

Dessa forma, não há falar em excesso.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024